Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AVÔ. COM 81 ANOS DE IDADE. CENÁRIO FAMILIAR CONTURBADO. DESAVENÇAS E DISPUTAS FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Réu absolvido no Juízo do Conhecimento. Estupro de vulneráveis cercado de sérios conflitos entre àqueles que um dia foram familiares. Testemunhas depõem livremente sobre os fatos e do que sabem. Nestas circunstâncias muito conflituosas, com o respeito dispensado a todos, o depoimento de testemunhas diretamente vinculadas as dissidências precisam ser complementados por outras informações. Na ausência de quaisquer outras provas complementares, a absolvição dos réus decorrem de um postulado de direito denominado de princípio do in dubio pro reo.

2. A absolvição não significa, muitas vezes, a declaração da inocência de um réu, mas, apenas, que a prova produzida não foi suficiente para levar a certeza, pois somente esta, bem como da prova do fato tido como ilícito conduzirão a um juízo de reprovação.

3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.